Tribunal: STF
Processo: HC 196584
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Bruno Sérgio Barbosa Daltin, em benefício de Daniel Honório Moraes, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 637.887/SP.
O caso
    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante em 26.12.2020, tendo sido convertida a prisão em preventiva pela suposta prática, várias vezes, do crimes de lesão corporal no contexto de violência doméstica contra sua companheira (§ 9º do 129 do Código Penal).
    Nos termos da representação do Ministério Público estadual pela conversão do flagrante em prisão preventiva, “o pressuposto do periculum libertatis se extrai da gravidade do crime, eis que a vítima está há 4 dias sendo agredida fisicamente pelo averiguado, da reincidência do autuado e da insuficiência das medidas protetivas já decretadas nos autos 1500229- 69.2020.8.26.0264 para tutelar a integridade psicológica e física da vítima“ (doc. 5).
    3. Contra a decretação da prisão preventiva se impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo. O indeferimento da medida liminar requerida ensejou a impetração do Habeas Corpus n. 637.887/SP no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, pelo óbice da Súmula n. 691, “não visualiz[ando], em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. Ressalte-se que não há nos autos documentação médica específica que demonstre estar o paciente inserido nos termos da recomendação nº 62/CNJ” (doc. 11).
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar, observando ser caso de superação da Súmula n. 691/STF. 
    Afirma que o “juiz de 1º Grau converteu a Prisão sem representação do ministério Publico”, estando-se diante de “FLAGRANTE PREPARADO PELA COMPANHEIRA COM A INTENÇÃO DE PREJUDICAR O PACIENTE”.
    Alega que o “paciente é primário na exata etimologia do termo (a certidão de antecedentes criminais, não possui o condão de infirmar tal inferência) possuindo domicílio certo e profissão definida, circunstâncias que depõem contra a permanência da custódia cautelar ”.
    Invoca a pandemia de coronavírus e a Recomendação n. 62/CNJ, afirmando a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas do art. 319 do Código de Processo Penal.
    Este o requerimento e o pedido:
    “ Requer a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do acusado DANIEL HONÓRIO MORAES, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, determinando a expedição de alvará de soltura e a referida baixa no sistema de Mandados de Prisão por ser tal medida a mais lídima JUSTIÇA”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 637.877/SP, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2304126-88.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça paulista.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva foi decretada com fundamento na periculosidade do agente, no risco de reiteração delitiva e e na gravidade em concreto de sua conduta, considerando especialmente “a situação de convivência da ofendida com o agente, a personalidade e a conduta social do investigado (reincidente e com registro criminal por violência doméstica, inclusive com medida protetiva, fls. 31/33), bem como o relato de agressões anteriores reiteradas (a vítima narra que vem sendo agredida há quatro dias fls. 06)” (doc. 12 – grifos no original).
    A segregação cautelar do paciente parece harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA NO SEXTO MÊS DE GRAVIDEZ. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 189.636, de que fui Relatora, DJe 17.8.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).
    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é “portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 2. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 146.446/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior, cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 150.311-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018).
    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    11. Registre-se, quanto à suposta decretação da prisão preventiva de ofício, que o caso é de flagrante delito apresentado para homologação pelo Poder Judiciário pela autoridade policial no contexto de violência doméstica, a denominada “Lei Maria da Penha” (Lei n. 11.340), estando a prisão preventiva amparada no art. 313 do Código de Processo Penal, em cujo inc. III (não alterado pela Lei n. 13.964/2019), expressamente, autoriza-se sua decretação na situação de “o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.
    Diferente do alegado pelo impetrante, houve, no caso, representação do Ministério Público estadual, que postulou pela conversão do flagrante em prisão preventiva (doc. 5). 
    12. Pelo que consta dos documentos constantes dos autos, comprova-se que a prisão está embasada no ordenamento processual vigente, tendo sido decretada com fundamento nas circunstâncias específicas do caso (em especial o histórico de infrações praticadas pelo paciente e a gravidade em concreto da conduta por ele praticada), entendendo as instâncias antecedentes que a medida seria a única capaz de respaldar a integridade física da vítima agredida e ameaçada.
    As circunstâncias fáticas do caso, em especial a suposta flagrância preparada pela vítima, é matéria própria da instrução criminal, cuja antecipação se mostra incabível em habeas corpus, no qual vedada a incursão aprofundada no conjunto probatório dos autos. 
    13. Quanto ao risco decorrente da pandemia de coronavírus, a questão foi submetida ao tribunal estadual, que, em juízo preliminar, concluiu não ser caso de prisão domiciliar, pois não há prova de que o paciente sofra de qualquer doença crônica ou capaz de reduzir sensivelmente seus sistemas imunológicos, de forma que não há elementos a justificar a concessão da liberdade provisória.
    Ausente, na espécie, demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do caso, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora